Tribunal: TJSP
Processo: 2263210-80.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Segundos embargos de declaração, opostos pela parte vencedora em grau de agravo de instrumento e também em primeiros declaratórios, que haviam sido opostos pela parte perdedora.

Interesse recursal presente. Legítima pretensão da ora embargante de ver reconhecida a intempestividade dos primeiros embargos e, com isso, posto que foi interposto recurso especial ao STJ pela outra parte, alegar

Ementa:
Segundos embargos de declaração, opostos pela parte vencedora em grau de agravo de instrumento e também em primeiros declaratórios, que haviam sido opostos pela parte perdedora.

Interesse recursal presente. Legítima pretensão da ora embargante de ver reconhecida a intempestividade dos primeiros embargos e, com isso, posto que foi interposto recurso especial ao STJ pela outra parte, alegar naquela Corte falta de prequestionamento de questões federais. Recurso conhecido.

Determinada pelo relator a certificação a respeito e vindo, então, aos autos, certidão pela intempestividade, os segundos embargos, tendo sido oportunizada a manifestação da parte contrária, são recebidos, com efeito modificativo, alterado o resultado do julgamento dos primeiros para deles não se conhecer.

Embargos conhecidos e recebidos com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263210-80.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante ZOOM EDITORA EDUCACIONAL LTDA, são embargados LORENTI
EDUCAÇÃO TECNOLGICA E COMÉRCIO LTDA EPP, CENTRO DE NOVAS
TECNOLOGIAS PARA EDUCAÇÃO - CNTE e RIBEIRO AZEVEDO EDUCAÇÃO
INTEGRADA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263210-80.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.150
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 2263210-80.2018.8.26.0000/50001
Comarca:
São Caetano do Sul – 5a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Embargante:
Zoom Editora Educacional Ltda.
Embargadas:
Lorenti Educação Tecnológica e Comércio Ltda. EPP, Centro
de Novas Tecnologias para Educação – CNTE e Ribeiro
Azevedo Educação Integrada Ltda.
VOTO No 21.150
Segundos embargos de declaração, opostos pela
parte vencedora em grau de agravo de instrumento
e também em primeiros declaratórios, que haviam
sido opostos pela parte perdedora.
Interesse recursal presente. Legítima pretensão da
ora
embargante
de
ver
reconhecida
a
intempestividade dos primeiros embargos e, com
isso, posto que foi interposto recurso especial ao
STJ pela outra parte, alegar naquela Corte falta de
prequestionamento de questões federais. Recurso
conhecido.
Determinada pelo relator a certificação a respeito e
vindo,
então,
aos
autos,
certidão
pela
intempestividade, os segundos embargos, tendo
sido oportunizada a manifestação da parte
contrária, são recebidos, com efeito modificativo,
alterado o resultado do julgamento dos primeiros
para deles não se conhecer.
Embargos conhecidos e recebidos com efeitos
infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263210-80.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.150
3
Tendo em mãos estes segundos embargos de
declaração, assim despachei:

“Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração (ED 2263210-80.2018.8.26.0000/50001)
que Zoom Editora Educacional S.A. opõe ao acórdão que julgou recurso da
mesma natureza oposto pela parte contrária, Lorenti Educação, Tecnologia e
Comércio Ltda. EPP e outras (ED 2263210-80.2018.8.26.0000/50000). Estes
embargos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:
'Embargos de declaração em que, alegando-se inocorrente omissão, se pretende
o rejulgamento do recurso cujo acórdão é embargado. Descabimento. Os
declaratórios não são a via adequada para modificação do julgado, salvo a
hipótese excepcional de existência de vício cuja correção, por imperativo
lógico,
importe
em
modificação
do
anteriormente
decidido.
Prequestionamento. Desnecessidade, segundo a jurisprudência do Pretório
Excelso (formada ao tempo do CPC/73, mas ainda hoje de se aplicar,
mormente em razão da edição do art. 1.025 do NCPC), de prequestionamento
expresso de questões federais, mencionando-se artigo por artigo por sua
identificação numeral. Basta, para conhecimento de recurso especial, o
prequestionamento implícito (STF, RT 703/226). Embargos rejeitados.' (fl. 8,
na numeração do incidente final 50000).
Argumenta a embargante que os embargos de Lorenti Ltda. e outros eram
intempestivos posto que, disponibilizado em 16/8/2019 e publicado o acórdão
em agravo de instrumento em 19 seguinte (2a feira), o prazo recursal findou-se
em 26, outra 2a feira, certo que os ED foram protocolados apenas no dia 27;
fora de prazo, portanto.
Seu interesse recursal consistiria na possibilidade de recurso especial que foi
interposto (este sim, aduz, no prazo) por Lorenti e outros, vir a ser conhecido
pelo STJ, considerando a Corte ad quem ter sido preenchido o requisito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263210-80.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.150
4
prequestionamento de questões federais. É
certo, todavia, que, não conhecidos os primeiros declaratórios, não se
poderá dizer ter isto sucedido.
Vislumbro, portanto, em primeiro exame dos segundos declaratórios -- muito
embora a questão de ter havido, ou não prequestionamento, fique, sempre,
para decisão do STJ --, haver interesse recursal da ora embargante (Zoom
Editora).
Posto isso, determino:
a)
certifique-se
acerca
da
tempestividade
dos
ED 2263210-80.2019.8.26.0000/50000;
b) ao depois, dê-se vista às partes, no prazo comum de 10 dias, acerca da
certidão, valendo a intimação das embargadas também para os fins do § 2o do
art. 1.023 do CPC.
Intimem-se.” (fl. 6/8).
Certidão de intempestividade foi lavrada (fl. 9).
Manifestação
da
segunda
embargante,
Zoom
Editora, com reiteração do pedido de recebimento com efeitos infringentes, a
fls. 12/14.
Certidão de decurso de prazo para manifestação da
parte contrária à fl. 15.
É o relatório.
Conheço do recurso, presente interesse recursal, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263210-80.2018.8.26.0000/50001 -Voto no 21.150
5
lícita a pretensão da embargante de ver declarada, para os fins que declina, a
intempestividade dos primeiros declaratórios.
E, tendo sido certificada, efetivamente, essa
intempestividade, é o caso de receberem-se estes segundos declaratórios,
para, com efeitos infringentes, em rejulgamento dos primeiros, destes não
conhecer o Tribunal.
Em suma, conheço do presente recurso (final
50001) para recebê-lo, com efeitos modificativos, para não conhecer dos
primeiros embargos de declaração (final 50000).
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator